Tribunal: STF
Processo: AI 242160
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. Beneficiária da justiça gratuita. Advogado constituído pela parte. Lei nº 1.060/50. Prazo em dobro. Inaplicabilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o prazo em dobro previsto na Lei nº 1.060/50 é prerrogativa concedida unicamente aos defensores públicos, não sendo extensível aos beneficiários da Justiça gratuita assistidos por advogados, como no caso, de sua livre escolha.



    2. Agravo regimental não provido.